Tribunal: TJES
Processo: 5001693-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001693-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TDS COMPANY & INDUSTRIA QUIMICA LTDA

APELADO: SALLES SOARES ADVOCACIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 CPC. DOCUMENTO HÁBIL APRESENTADO. EMBARGOS MONITÓRIOS ACERTADAMENTE REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore sua alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC. O mencionado contraditório diferido não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de invertê-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá provar a inexistência do direito do ex adverso . (...) TJES, Classe: Apelação, 013170004496, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

2. No caso dos autos, o contrato de honorários e prestação de serviços advocatícios apresentado pelo autor denota o acerto da sentença ao assentar que,
“[...]não tendo o embargante sequer suscitado a inexistência de prestação de serviços, ainda que se reconhecesse a nulidade total da cláusula 2ª do contrato, haveriam de ser estabelecidos parâmetros para a remuneração do serviço prestado pela parte embargada/autora, razão pela qual imprescindível a menção à quantia ao valor devido ou a juntada do demonstrativo de débito, o que não o fez[...]”
, como reconheceu a própria recorrente em suas razões recursais.

4. Apelação desprovida.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001693-91.2022.8.08.0024

Apelante:

TDS Company & Indústria Química EIRELI

Apelado:

Salles Soares Advocacia

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante e acolheu a pretensão deduzida pelo recorrido na presente ação monitória, para constituir
“[...]o
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
, nos termos do art. 701, §2º, do Código de Processo Civil, devendo a presente prosseguir, após a observância quanto ao advento da preclusão temporal, na forma de cumprimento de sentença para pagamento de quantia, observadas, pois, no que couberem, as disposições constantes do Título II do Livro I da Parte Especial.”
(ID. 8275132)

Em suas razões, a apelante persegue a reforma da sentença alegando basicamente que
“[...]os embargos tiveram por fundamento a revisão da cláusula 2ª do contrato juntado [...], a qual estabeleceu como critério de remuneração dos honorários advocatícios o pagamento por hora técnica trabalhada[...]”
; que
“[...]houve indicação do valor que a Apelante entendia devido[...]”
, já que foi requerida a estipulação do
“[...]valor da hora técnica a partir da 6ª hora/mês em importe não superior a R$ 200,00 (base de cálculo) ou, SUBSIDIARIAMENTE, que os honorários contratuais fossem fixados em importe não superior a 15% do valor originariamente apurado pelo credor (valor nominal – R$ 109.908,00), isto é, R$ 16.486,20[...]”
, o que também justificaria a não apresentação da planilha atualizada; que
“[...]a cláusula 2ª do contrato de honorários colacionado aos autos mostra-se abusiva, na medida em que o valor da hora técnica revela-se desproporcional/exorbitante, em especial a alínea “b”, a qual dobrou o valor cobrado pela hora trabalhada a partir da 6h (de R$ 600,00 para R$ 1.200,00)[...]”
, denotando violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa-fé. (ID. 8275134)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença, com condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID. 8275138).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito à ação monitória, leciona a doutrina que “
a característica principal do procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo (...).

Trata-se de uma espécie de tutela diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária (para a concessão do mandado monitório) e do contraditório diferido (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu), busca facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo quando o credor tiver prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável existência de seu direito
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Jus Podivm, 2016. p. 700)

Tal especialidade é igualmente reconhecida por este e. TJES, como se verifica do seguinte julgado:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore sua alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC. O mencionado contraditório diferido não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de invertê-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá provar a inexistência do direito do ex adverso . (...) TJES, Classe: Apelação, 013170004496, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Como visto, a via processual eleita pela parte autora pressupõe a apresentação de prova documental do crédito e, no caso dos autos, traduz o contrato de honorários e prestação de serviços ID. 8274927, cuja execução totalizou a quantia de R$109.908,00 (cento e nove mil, novecentos e oito reais) que, atualizada, perfazia quando do ajuizamento da lide o montante de R$131.663,65 (cento e trinta e um, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Em que pese os termos dos embargos monitórios apresentados pela apelante, certo é que a relação jurídica narrada na lide resta incontroversa, sendo que a recorrente sustenta a abusividade da hora técnica livremente pactuada pelos litigantes afirmando expressamente
“[...]que a cláusula 2ª e suas alíneas do contrato juntado sob o Id nº 11537142 fere os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa-fé. Portanto, há flagrante abusividade na cobrança dos honorários advocatícios, já que a apuração fora pautada na aludida cláusula.”

E do contrato firmado entre as partes constou que
“[...]as horas técnicas dos serviços serão lançadas separadamente por cada tarefa em controle no sistema operacional da contratada, via plataforma SAJ ADV, compondo banco de dados para cômputo das horas trabalhadas[...]”
, que
“[...]aos dias 25 de cada mês a contratada enviará o relatório dos serviços, por meio de planilha descritiva das atividades concluídas e horas envolvidas para sua concretização, com a respectiva totalização e fatura para pagamento dos serviços[...]”
, bem como que
“[...]os honorários estipulados serão irretratáveis e devidos nas suas respectivas modalidades, sendo exigíveis ainda em caso de desistência da contratante após o início das tarefas.”

Ademais, como sustentou o recorrido em contrarrazões, a apelante,
“[...]sem ter realizado qualquer oposição antes, durante ou mesmo imediatamente após a conclusão dos serviços, questionou o contrato firmado somente no momento do pagamento exigido, e depois de 94 (noventa e quatro) horas de dedicação, quando a prestação do serviço já tinha sido concluída[...]”
, denotando o acerto da sentença impugnada ao assentar que,
“[...]não tendo o embargante sequer suscitado a inexistência de prestação de serviços, ainda que se reconhecesse a nulidade total da cláusula 2ª do contrato, haveriam de ser estabelecidos parâmetros para a remuneração do serviço prestado pela parte embargada/autora, razão pela qual imprescindível a menção à quantia ao valor devido ou a juntada do demonstrativo de débito, o que não o fez[...]”
, como reconheceu a própria recorrente em suas razões recursais.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 22.07.2024 a 26.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.